Tribunal: TJMT
Processo: 1055741-04.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055741-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VALDIVINO VAZ LIMA - CPF: 177.827.081-68 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO

–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO ÁGUA

–

RECURSO
PROVIDO.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar
por
dano moral.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do
“status quo ante
”
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1055741-04.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

VALDIVINO VAZ LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada
por

VALDIVINO VAZ LIMA
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente
s

os pedidos da inicial
,

para
confirmar a liminar deferida, declarar inexigível o débito referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020; determinar que a ré a promova a readequação das faturas questionadas, para o valor de R$ 63,68, bem como condenar a parte
requerida
a indenizar a parte autora os danos morais sofridos,

que fixo
u
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da

citação
, conforme
ID
220581217
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais fixou em
2
0% (
vinte
por cento
)
sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15
.

Em síntese,
alega
a parte apelante em suas razões recursais (ID
220581221
)
que

o pagamento de indenização no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos
.

Defende, ainda, que
é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito.

Assevera que
o valor da indenização arbitrado viola

expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não

enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos

Tribunais.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alte
rnativamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme decurso de prazo
do primeiro grau na data de 14/06/2024
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1055741-04.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

VALDIVINO VAZ LIMA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
220580684
)
que
a parte

autor
a

é
usuária dos serviços de fornecimento de água prestados pela requerida, possuindo
a
Matrícula
324878-0
e
que recebeu faturas dos meses de referência agosto, setembro e outubro de 2020, nos valores correspondentes a R$ 884,20, R$ 905,20 e R$ 843,48, R$ 2.921,10 o que não condiz com sua realidade, visto que a média de seu consumo é de cerca de R$ 62,00
.

Aduziu
que
teve seu fornecimento de água cortada
, a
ssim, ajuizou a presente ação,
requerendo

a concessão da tutela de urgência para que a ré
realize o
imediato restabelecimento do fornecimento de água, sob pena de multa. No mérito,

requer a confirmação da tutela, a retificação das faturas dos meses de
a
gosto,
s
etembro e
o
utubro do ano de 2020, para o valor da média de consumo, bem como a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar necessária a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão
do dano extrapatrimonial pela perda de tempo útil
, ao tentar revisar as faturas excessivas
, o que foi obstado pelos entraves burocráticos e interpretações descomprometidas com a boa-fé objetiva, criados pela apelante
.

No entanto, da análise dos documentos, verifica-se que não assiste razão à parte
apelada
/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente às cobranças das faturas indevidas.

Ademais, a parte requerida, ora apelante,
demonstrou
através do documento juntado ao ID
220581177
, que
uma equipe se
deslocou
até a residência do autor e constatou que o abastecimento de água
estava normal.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela recorrente e a ação por parte da concessionária de energia, ora apelada.

Com efeito, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito:

“[...] A teor do art. 333, I, do CPC, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC).- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.” (TRF-5, 1ª Turma, RAC nº 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008)

Destarte, como a mera cobrança de valores indevidos não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de água/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser reformada a sentença que aplicou a condenação do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. “Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC,
cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in
casu
, a interrupção e posterior oscilação do fornecimento de energia, o que não ocorreu
.” (
Ap
147743/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016,
Publicado
no DJE 20/12/2016)”
(N.U 0000716-15.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 10/07/2019) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA - LAUDO E APURAÇÃO REALIZADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a parte não demonstrou o abalo sofrido
.” (TJ/MT, 6ª Câmara Cível, RAC nº 30040/2014, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/07/2014)
(
g.n
.)

Assim, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para
excluir o valor dos danos morais
,
determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais
, observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024